Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. INTIMAÇÃO REGULAR. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento reiterado da obrigação de não fazer atraiu a incidência da multa cominatória fixada na sentença, 2. Não se considera pagamento voluntário o valor decorrente de bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD. Aplicável, pois, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}